Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711307-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DF LEGAL/AGEFIS D E S P A C H O Não há que se confundir o pedido de antecipação da tutela jurisdicional e da tutela recursal. Assim, carece de suporte argumentativo o pedido formulado pelo agravante, com demonstração dos requisitos pertinentes. Ademais, o momento oportuno para apreciação do pleito é quando da distribuição do recurso, consoante o artigo 1019, I, do CPC. Além disso, a marcha processual deve caminhar para frente, a fim de evitar tumulto e garantir a prestação jurisdicional. Por fim, não há fatos novos ocorridos entre a distribuição do recurso e a petição de id 45187619 que possam embasar o pedido extemporâneo. Assim, preclusa a oportunidade de formulação do requerimento de antecipação da tutela recursal. Portanto, nada a prover quanto à petição de id. 45187619. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I Desembargador José Firmo Reis Soub Relator